Tribunal: TJDFT
Processo: 0739821-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BLUEBERRY CENTRO DE ENSINO LTDA - ME em face da decisão interlocutória (ID 31394327) que, em sede de Execução de Título Extrajudicial movida em face de WILSON DA SILVA TUBOITI indeferiu a penhora no rosto dos autos de processo trabalhista, na 8a Vara do Trabalho de Manaus. Em suas razões o agravante sustenta, em suma, que a maioria da jurisprudência dos tribunais superiores, tem entendido pela possibilidade de penhora de parte dos créditos recebidos. Ressalta que o crédito que visa obter satisfação é decorrente de mensalidade escolar, e que os títulos se encontram em aberto sem qualquer proposta de pagamento por parte do agravado. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para que seja deferida a penhora no rosto dos autos do processo no 2666600-89.2005.5.11, da 8a Vara do Trabalho de Manaus, Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida. Preparo (ID 31394321 e 31394322). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. Com efeito, sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que, por se tratar de norma de ordem pública, diretamente relacionada à garantia do mínimo existencial, expressão máxima do postulado da dignidade da pessoa humana, direito fundamental, portanto, a impenhorabilidade do salário é absoluta, salvo as exceções legais, que, como tais, interpretam-se restritivamente. Todavia, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de verbas equiparáveis ao salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Dessa forma, alinhando-me à orientação do Superior Tribunal de Justiça, altero meu anterior posicionamento no sentido de, para garantia da efetividade da tutela jurisdicional, entender possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, para deferir a penhora de 10% dos direitos trabalhistas no rosto dos autos do processo no 2666600-89.2005.5.11, da 8a Vara do Trabalho de Manaus, Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do CPC/2015).